Tribunal: TJDFT
Processo: 0701298-82.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701298-82.2020.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: PROSEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA REQUERIDO: NETX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada, com base no art. 1.012, §§ 3o, I, e 4o, do CPC, por PROSEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, com pedido de efeito suspensivo para apelação, interposta contra sentença proferida na ação ordinária no 0702742-84.2020.8.07.0001, na qual contende com NETX SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA – ME. Na inicial dos autos principais, a autora PROSEG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA pleiteia a condenação da ré na obrigação de fazer constante da cláusula 6.1. do contrato de prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de sistema e a declaração de nulidade do contrato de cessão de fontes de softwares, eis que firmado sob coação. Sustenta que atua como corretora de seguros e contratou os serviços da ré para desenvolver software para suas atividades fins. Afirma que, conforme a cláusula 6.1. do contrato firmado, a contratada, em caso de rescisão, estaria obrigada a ceder todos os códigos fontes dos programas que compõem o sistema. Alega que, mesmo ante a pretensão de rescisão do contrato, a ré se recusou a entregar os códigos fontes, senão mediante pagamento de novos valores. Narra que firmou novo contrato sob coação, eis que todas as suas operações estão vinculadas ao referido software. A ré apresentou contestação e reconvenção, na qual requereu que seja reconhecida a validade do contrato de cessão de fontes e a declaração do cumprimento de entregar e instalar os códigos fontes nos servidores da autora. Na sentença, foram julgados improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais “para declarar que a reconvinte cumpriu a obrigação principal assumida nas cláusulas 2.1 e 2.2 do contrato de cessão de fontes de softwares (ID 54853987), bem como para condenar a reconvinda a pagar as parcelas vencidas e as que se vencerem até a data do efetivo pagamento, acrescidas de correção monetária e juros de mora desde a data de cada vencimento, bem como ao pagamento da multa prevista na cláusula de 3.2 no importe de 10% a incidir sobre esse valor”. Também, foi concedida a tutela de evidência para “autorizar a reconvinte a protestar as parcelas que se vencerem no curso do contrato de cessão de fontes de softwares e para autorizá-la ao levantamento das quantias depositadas neste Juízo nos ID’S 59368868 (R$ 18.688,45), 9973740 (R$ 16.900,00), 61654472 (R$ 16.900,00) e outras que porventura tenham sido depositadas e não informadas ao Juízo”. A apelação não se encontra nos autos. Nesta petição, a apelante requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, em caráter antecedente, até seu julgamento final, para suspender a eficácia da antecipação de tutela deferida em sentença. Sustenta o risco de dano irreparável, posto que a ré encontra-se em estado de insolvência e não terá condições de devolver os valores em caso de provimento do apelo. Preparo ID no 18987308. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, § 1o, V, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. À luz do art. 1.012, §3o, inciso II, e §4o, CPC, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em tela, a peticionante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso. Na sentença foram apresentados fundamentos sólidos e consistentes, que diminuem sobremaneira a probabilidade de provimento do recurso, veja-se: “(...) Veja-se que na cláusula 3.2, que trata sobre suporte técnico, há a previsão de que “para a contratação de quaisquer outros serviços não previstos neste contrato, a CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA a apresentação de proposta de preços adicional, ficando sob a sua responsabilidade apresentar profissionais qualificados para a sua execução” Ora, se para a contratação de serviços não previstos no contrato seria exigido um valor adicional, com muita mais razão, para a aquisição da propriedade do “software” se exigiriam valores adicionais. Há ainda que se registrar que, na cláusula quarta, que versa sobre preço e pagamento, há menção expressa que o valor mensal de R$ 7.300,00 se referia à execução dos serviços objeto deste contrato e não aos serviços e à aquisição do “software” e a requerida anexou aos autos notas fiscais que comprovam os pagamentos mensais pelos serviços prestados. (IDs 58466182, 58466183, 58466185, 58466186,58466187, 58466188 e 58466189) A requerida logrou comprovar, ainda, que um dos softwares utilizados pela requerente era utilizado por outras empresas, também através de contrato de licença de uso, manutenção e suporte técnico e, sendo assim, não seria crível que pudesse ceder o software à requerente de forma gratuita. (58466163 - Pág. 1/6) (...)” Dessa forma, de acordo com as provas dos autos, a sentença consignou que o contrato firmado entre as partes não se refere à produção e compra de softwares, posto que a requerida já possuía os mencionados sistemas e mantinha contratos similares de manutenção, desenvolvimento e suporte técnico com outras empresas. Não restou demonstrada, portanto, a probabilidade de provimento do apelo e, mesmo ante a alegação de risco irreversível, há que se amparar o pedido em relevante fundamentação. Também, o fato da ré ser beneficiária da justiça gratuita não importa, por si, em risco de dano grave e de difícil reparação. A sentença proferida é sólida e robusta o suficiente para manter o efeito unicamente devolutivo do recurso até o julgamento do mérito da apelação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos após serem apensados eletronicamente aos autos da apelação (art. 251, §3o, RITJDFT). Brasília, 27 de agosto de 2020 14:10:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador